Tribunal: TJMT
Processo: 0000883-04.2018.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0000883-04.2018.8.11.0011
Vistos
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela pessoa jurídica denominada Gustavo Cardoso – Advogados Associados em razão da sentença proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT que, nos autos dos Embargos à Execução opostos por Gerson Clementino da Silva, Ivone Barbosa Garcia Silva e Carmem Ivone Barbosa da Silva, julgou procedentes os pedidos formulados e declarou abusiva a Cláusula Sexta do contrato de honorários advocatícios objeto da lide, extinguiu a execução, nos termos do artigo 485, inciso IV c/c artigo 803, inciso I, do CPC. Condenou a sociedade Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, consoante artigo 85, § 4.o, inciso III, do CPC.
Inconformada, a Apelante almeja a reforma da sentença e suscita, preliminarmente, a decadência do direito dos Apelados, ao argumento de que o contrato objeto da discussão foi assinado em 12/05/2009 e os Embargos manejados para discutir a validade do instrumento foram distribuídos em 13/03/2018, ou seja, depois de transcorrido o prazo de 4 (quatro) anos previsto no artigo 178, do CC, fato que justifica a extinção do feito.
No mérito, aduz que inexiste estipulação abusiva no contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que não há falar em nulidade de sua cláusula.
Afirma que, em maio/2009, o Escritório Recorrente foi contratado pelos Apelados para acompanhar a Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural que, à época, envolvia o montante de R$ 5.200.000,00 (cinco milhões e duzentos mil reais) e que, diante da complexidade da causa, fixaram o valor da verba honorária contratual em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) a ser paga após o prazo de 12 (doze) meses, contados da efetiva reintegração dos Recorridos na posse da área litigiosa.
Assevera, ainda, que no intuito de preservar o equilíbrio contratual, pactuaram que na hipótese de inadimplemento, de acordo celebrado diretamente pelo contratante com a parte adversa ou, ainda, em caso de desistência ou revogação do mandato, os honorários seriam devidos integralmente.
Aduz que, em 30/01/2012, a sociedade Recorrente foi notificada da revogação do mandato e os Recorridos se recusaram a cumprir o que ficou estipulado no instrumento no tocante aos honorários contratuais, o que considera indevido, já que foram fixados em valor bem inferior ao que realmente deveria ter sido cobrado.
Reforça que mesmo sendo reconhecida a abusividade da cláusula contratual, tal situação não torna o título inexequível, de modo que deve haver apenas a readequação do montante, com o prosseguimento do feito executivo.
Assim, requer o provimento do Apelo em todos os seus termos.
Contrarrazões ID. 27631484.
É o relatório.
Decido
Verifica-se a possibilidade do julgamento monocrático dos Recursos, à luz do Verbete Sumular 568 do STJ, segundo a qual “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
Consta dos autos que a pessoa jurídica denominada Gustavo Cardoso – Advogados Associados ajuizou Ação de Execução de Honorários Advocatícios em face de Ivone Barbosa da Silva, Carmem Ivone Barbosa da Silva e Gerson Clementino da Silva e alegou ser credora da quantia de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil) que, atualizada, perfaz R$ 573.668,00 (quinhentos e setenta e três mil, seiscentos e sessenta e oito reais), referente ao Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios.
De acordo com a peça de ingresso, a Exequente/Apelante foi contratada pelos Executados/Apelados para acompanhar a Ação de Reintegração de Posse n.o 206/2006, em trâmite na 2.a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, com o fim de que os Recorridos fossem reintegrados na posse da área litigiosa.
a Exequente/Apelante asseverou que o pedido possessório foi julgado procedente e que está em fase de Recurso. Ocorre que, em 23/01/2012, os Executados/Recorridos notificaram o Escritório Exequente quanto à revogação do mandato e que, apesar de ter cláusula contratual que lhe garante o recebimento dos honorários integrais na hipótese de revogação do instrumento procuratório, os Executados se recusam a efetuar o pagamento.
Citados, os Executados opuseram Embargos à Execução em que sustentaram nulidade da execução aparelhada em título inexigível.
Aduziram que o Escritório Exequente foi contratado no curso da demanda possessória e praticou apenas 4 (quatro) atos processuais, sem que algum deles tenha surtido o efeito esperado.
Asseveraram que a sentença favorável aos Embargantes foi reformada em grau de recurso, de modo que, insatisfeitos com os serviços prestados, optaram por rescindir o contrato e constituir novos patronos.
Sustentaram que a revogação dos poderes conferidos ao Escritório Embargado se deu por meio de notificação extrajudicial e embora tenham tentado resolver a questão dos honorários contratuais de forma amigável, não foi possível.
Reiteraram que o Embargado insiste em receber o valor integral da verba, o que não se mostra razoável, uma vez que não houve êxito na demanda possessória.
Afirmaram que o título que aparelha o feito executivo é inexequível, inexigível e ilíquido, eis que a obrigação é clara no sentido de que os honorários só seriam quitados integralmente após a reintegração de posse dos Embargantes na área conflituosa, situação que não se concretizou.
Ressaltaram, ainda, que a cláusula que previu o pagamento integral do valor dos honorários contratuais em decorrência da simples renúncia do mandato é abusiva, conforme entendimento do STJ, de modo que deve ser considerada nula.
Após a instrução processual, a Juíza singular julgou procedente o pedido e reconheceu a nulidade da cláusula sexta do Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos, bem como extinguiu a demanda executiva.
Assim, passo ao exame das insurgências trazidas ao conhecimento deste Sodalício.
- Prejudicial de Mérito – Decadência
O escritório Apelante suscita prejudicial de mérito e sustenta que o direito dos Apelados foi atingido pela decadência, ao argumento de que o Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos foi assinado em 12/05/2009 e os Embargos à Execução, a fim de discutir a validade do instrumento, foram opostos somente em 13/03/2018, ou seja, depois de transcorrido o prazo de 4 (quatro) anos previsto no artigo 178, do CC, fato que justifica a extinção do feito.
Contudo, inobstante o Recorrente invocar o artigo 178 do CC, afirmando que decaiu o direito dos Recorridos, nota-se que a regra processual citada é aplicada somente nos casos de anulação do negócio jurídico por coação, erro, dolo, fraude, lesão ou por incapacidade de umas das partes quando da celebração do contrato, situações que não se aplicam na vertente hipótese, já que os Apelados buscam apenas afastar a incidência da cláusula sexta que prevê o pagamento integral dos honorários contratuais e não a anulação do contrato.
Desta maneira, não há falar em decadência.
Necessário frisar, ainda, que a pretensão também não foi atingida pela prescrição, eis que ao caso, aplica-se o prazo decenal previsto no artigo 205, do CC.
Logo, levando em consideração que o instrumento foi assinado em 13/05/2019 e que os Embargos à Execução foram opostos em 23/03/2018, conclui-se que não operou-se o prazo prescricional.
Dessa forma, rejeito a prejudicial de mérito.
- Mérito
De acordo com o artigo 24, da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil), o contrato que estipula honorários advocatícios é título executivo extrajudicial, independentemente de contar, ou não, com assinatura de duas testemunhas.
Outrossim, é cediço que o processo de execução tem como requisito a existência de título certo, líquido e exigível, de modo que a falta de alguns destes, leva à nulidade da execução e, consequentemente, à sua extinção.
No caso concreto, observa-se que, em 12/05/2009, as partes firmaram Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos mediante remuneração no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), a ser paga no prazo de 12 (doze) meses, contados da reintegração de posse dos autores na área objeto da lide possessória, consoante as seguintes cláusulas (ID. 27631497):
CLÁUSULA SEGUNDA:
Pela prestação de serviços profissionais necessários ao cumprimento do mandato a que se refere à cláusula anterior, os Contratantes pagarão a Contratada, o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) que serão pagos no prazo de 12 meses e somente após a reintegração de posse dos autores da ação na área objeto do litigio.
CLÁUSULA SEXTA:
Em caso de inadimplemento contratual, acordo celebrado diretamente pelo Contratante com a parte adversa, bem como em caso de desistência ou revogação de mandato, o contrato será considerado rescindido, cabendo a Contratada a percepção integral dos honorários.
Em 30/01/2012, o Escritório Apelante foi notificado extrajudicialmente da revogação do mandato outorgado pelos Apelados (ID. 27631497), ocasião em que a Ação de Reintegração de Posse estava em fase de Recurso neste Sodalício, conforme se vê no Acórdão anexado ao ID. 27627985, proferido em 14/12/2011, que deu provimento ao Apelo e reformou a sentença que julgou procedente o pedido possessório em favor dos Apelados.
Por sua vez, a Juíza da instância de origem ao examinar os Embargos à Execução, reconheceu a abusividade da cláusula sexta do contrato de honorários e julgou extinto o feito executivo.
Em relação à questão, o Superior Tribunal de Justiça considerou ilegal cláusula contratual que prevê o pagamento de honorários integrais, mesmo no caso de revogação de mandato.
Ao julgar a matéria o Tribunal Superior entendeu que “Apesar do direito ao recebimento dos honorários advocatícios contratuais mesmo com revogação imotivada do mandato, esta Turma possui jurisprudência no sentido de que a cláusula que prevê pagamento integral dos honorários, mesmo após a resilição do contrato de prestação dos serviços, é desproporcional e, por consequência, deve ser afastada pelo Poder Judiciário.” (STJ, 3.a Turma, REsp 1.632.766, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Data do Julg. 12/06/2017).
A Ministra do STJ Nancy Andrighi fundamentou o seu voto com base no julgamento do RESp 1.290.109/PR, o qual merece transcrição no seguinte trecho:
“(....) Por sua adequação à resolução desta controvérsia, transcreve-se abaixo trecho do voto condutor do julgamento do REsp 1.290.109/PR (Terceira Turma, julgado em 16/04/2013, DJe 15/05/2013), em que se afirma a ilegalidade de cláusula que preveja pagamento integral dos honorários, mesmo após a revogação do mandato:
Ainda que a revogação do mandato tenha decorrido do exercício de direito potestativo dos recorridos, sem qualquer causa atribuída aos recorrentes, não se pode ignorar que não houve a efetiva e integral prestação do serviço contratado. Desse modo, a pretensão de se obter o pagamento integral de honorários contratuais, fixados a partir do critério de moderação e razoabilidade em relação ao serviço total, traduz evidente desproporção, com a qual não pode pactuar o Poder Judiciário.
Ademais, a inexistência de previsão de critérios passíveis de utilização para a readequação do valor na hipótese de seu cumprimento integral do serviço contratado – a exemplo de valor por peça, por momento processual, mesmo pelo decurso do tempo de vinculação ao contrato, etc. – caracteriza omissão de contratação de honorários na hipótese dos autos. Isso porque, nos termos do acórdão do TJ/PR, fora contratado honorários advocatícios em valor global, a ser pago ao final do processo, ainda que de forma independente do êxito das demandas.(...)” (sem destaque no original).
No caso concreto, nota-se que os procuradores do escritório Apelante foram contratados em 13/05/2009 e atuaram no feito possessório até a revogação do mandato (30/01/2012 – ID. 27631497), ou seja, durante 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, e que o trabalho dos advogados se restringiu a apresentação de quatro peças processuais durante esse período (Pedido de Antecipação de Tutela-ID. 27627969; Oposição de Embargos de Declaração – ID. 27627969; Pedido de Reconsideração ID. 27627971 e Contrarrazões ID. 27627973).
Assim, tendo em vista os serviços desenvolvidos pelo Escritório Apelante, bem como que não concluiu efetivamente o trabalho pelo qual foi contratado, já que a lide possessória ainda está em fase de Recurso no STJ (ID. 27627958), mostra-se desarrazoado exigir que os Recorridos arquem com o valor integral dos honorários.
Em outras palavras, levando em consideração o entendimento do Tribunal Superior, bem como que a Ação Possessória que originou o contrato de honorários ainda não se findou, não há dúvida de que a cláusula que prevê o pagamento integral dos honorários contratuais é abusiva e deve ser afastada, a fim de que a verba honorária seja arbitrada de forma proporcional aos serviços desenvolvidos pelos procuradores.
Necessário frisar, ainda, que a jurisprudência dos Tribunais tem firmado entendimento de que nestes casos, o valor dos honorários contratuais deve ser apurado em ação de arbitramento e não por meio da ação executiva.
Colaciono aresto de caso semelhante:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE PROCESSUAL POR OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CASO CONCRETO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.(Apelação Cível, No 70082909524, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em: 27-11-2019). (sem destaque no original)
APELAÇÃO CÍVEL. MANDATOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO MANTIDA. O contrato de prestação de serviços advocatícios que lastreia a execução embargada constitui título executivo, nos termos do art. 24, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia). Quando da propositura da ação de execução, a parte ora apelada não havia recebido os valores decorrentes da ação de dissolução de união estável (recebimento do proveito econômico sequer demonstrado no decorrer da tramitação desta demanda), não configurando, assim, o requisito da exigibilidade. A jurisprudência desta Corte já se manifestou sobre a necessidade de arbitramento de honorários para o caso de revogação do mandato no curso da lide, mesmo diante de cláusula contratual indicando percentual sobre o proveito econômico a ser recebido pela parte, reforçando a correção da sentença ao acolher os pedidos iniciais e julgar extinto o feito executivo. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, No 70082055765, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em: 11-09-2019). (sem destaque no original)
Logo, levando em consideração que a revogação do mandato outorgado ao Apelante ocorreu antes do término dos trabalhos contratados, conclui-se que o título que aparelha a execução é ilíquido e inexigível, eis que o montante deve ser calculado conforme os serviços que foram efetivamente prestados, uma vez que não é aferível por simples cálculo aritmético.
Dessa forma, apesar da existência de cláusula prevendo o pagamento da totalidade dos honorários no caso de revogação do mandato, tal deve ser afastada em razão da necessidade de haver proporcionalidade da verba honorária ao trabalho prestado, conforme fundamentado na sentença recorrida.
Neste sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. INCOMPLETUDE DOS SERVIÇOS PRESTADOS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NULIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
- A exigibilidade e a liquidez do contrato em que pactuado o valor dos honorários advocatícios dependem da demonstração da efetiva prestação dos serviços pelo advogado contratado.
- Revogado prematuramente o mandato, torna-se título inexigível e ilíquido o contrato de serviços advocatícios, já que o valor dele constante não corresponde aos serviços efetivamente prestados no período, necessitando de apuração e arbitramento em feito próprio. (TJMG - Apelação Cível 1.0313.12.032749-6/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/05/2019, publicação da súmula em 24/05/2019).(sem destaque nopriginal)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE - NOVO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - REVOGAÇÃO DO MANDATO - INCOMPLETUDE DOS SERVIÇOS PRESTADOS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. A exigibilidade e liquidez do contrato em que pactuado o valor dos honorários advocatícios depende da demonstração da efetiva prestação dos serviços pelo advogado contratado. Revogado prematuramente o mandato, o contrato de serviços advocatícios torna-se título inexigível e ilíquido, já que o valor dele constante não corresponde à prestação de serviço efetiva no período, necessitando de apuração e arbitramento em feito próprio, impõe-se a reapreciação dos Embargos de Declaração no 1.0145.14.053160-2/002. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0145.14.053160-2/002, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/05/2019, publicação da súmula em 17/05/2019).
Portanto, já que o valor executado não corresponde aos serviços efetivamente prestados no período, infere-se que o título ora discutido carece de liquidez e exigibilidade, o que torna nula a demanda executiva e justifica a manutenção da sentença.
Vale frisar, que tal circunstância, não tem o condão de privar o Apelante do direito à percepção da remuneração, eis que inequívoca a prestação de serviços no vertente caso. Contudo, a verba honorária deve ser pleiteada em Ação de Arbitramento, oportunidade que será verificado o trabalho prestado pelo Recorrente.
Diante do exposto, com fulcro no Verbete Sumular 568 do STJ, nego provimento ao Apelo e mantenho intacta a sentença.
Tendo em vista o desprovimento do Recurso, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários recursais, os quais majoro para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de ferreiro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora